Tribunal: TCU
Processo: 033.639/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Construtora Araújo Ribeiro Ltda., contra o Acórdão 4.479/2020-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas da empresa e a condenou em débito solidário, entre outras medidas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Construtora Araújo Ribeiro Ltda., contra o Acórdão 4479/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que, em sede de Tomada de Contas Especial, julgou irregulares as contas da empresa e a condenou em débito solidário, entre outras medidas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, para ciência, e informar-lhe que o relatório e voto que a fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.